Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738650-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUANN GUALBERTO DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. ESCOLA DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006. 1.1 A pena da primeira ré foi fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, garantido o direito de recorrer em liberdade. 1.2 A pena do segundo réu foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade. 1.3 A pena da terceira ré foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, mantida a sua prisão cautelar. 2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas como pretende a Defesa de um dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais, inclusive com filmagens do ocorrido, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Não tendo a ré confessado a prática do crime, pois negou ter participado do cometimento do delito, inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal. 3.1 Além disso, se as declarações prestadas pela ré, diante do extenso e coeso contexto probatório, inclusive com a confissão dos outros dois réus, não serviram para elucidar os fatos descritos na denúncia, a alegada colaboração não pode ser equiparada à confissão espontânea. 4. Na segunda fase da dosimetria, não se admite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual não se mostra viável aplicar a atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima. 5. Segundo fotografia constante dos autos o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. 6. Evidenciada a habitualidade criminosa, inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 7. Quando não realizada pelo Juízo do conhecimento, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP. 8. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a existência de ações penais em curso, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a incidência do privilégio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, § 4o, da LAD. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) conforme observado pela d. Magistrada sentenciante, restou evidenciado que o réu se dedicava a atividades criminosas com habitualidade. Primeiramente, porque, no dia 11/08/2019, foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia, pela prática, em tese, de outro delito de tráfico de drogas (07333613120198070001 – Num. 30264813 - Pág. 2.), além das denúncias que dão notícia da habitualidade no tráfico, conforme narraram as testemunhas policiais. Demais disso, a quantidade de droga, de dinheiro e de apetrechos apreendidos, como balança de precisão, papel filme, aparelhos de comunicação (walkie talkies), e até mudas de maconha, permitem concluir que o crime apurado nesta demanda não constitui episódio isolado na vida do réu Luann. Não se olvida, ademais, que o usuário abordado pelos policiais na data dos fatos declarou, na delegacia, já ter comprado drogas de Luann antes (Num. 30264716 - Pág. 5). Portanto, evidenciada a habitualidade criminosa, inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006” (ID 33207478). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em seu poder - aproximadamente 100g de maconha (em 4 tabletes), aproximadamente 5g de cocaína (em 17 buchas) e aproximadamente 5g de crack (em 36 pedras), além de R$ 112,00 em espécie (e-STJ, fl. 307) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - quando em patrulhamento de rotina em local conhecido pela intensa traficância, os policiais o avistaram em atitude suspeita com uma sacola nas mãos e se aproximaram, momento em que ele jogou a sacola no chão e tentou se evadir [...] posteriormente, já dentro da viatura, ele informou aos policiais onde estava escondido o restante das drogas armazenadas e que seriam utilizadas para reabastecer o ponto - 391g de maconha em 16 tabletes, 157 comprimidos de ecstasy, 503g de maconha em 500 porções e cerca de 2.032g de maconha em 4 tijolos (e-STJ, fl. 322) -; Some-se a isso o fato de ele ser conhecido do meio policial por já haver sido detido e denunciado em duas funções, olheiro e traficante, sendo que pouco mais de dez dias de sua soltura, em razão de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, haver sido novamente preso em flagrante praticando a mercancia ilícita. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória (...) (AgRg no HC 718.910/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029